Tribunal: TCU
Processo: 001.249/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4090/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.249/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elane Gomes (XXX.180.647-XX); Heber Figueiredo Junior (XXX.065.177-XX); Isabel Ponde de Castro Faria (XXX.566.907-XX); Leandro Borges Delatorre (XXX.617.217-XX); Luciana Cristina Barbosa Apostolo (XXX.531.557-XX); Odenir Ribeiro Goncalves (XXX.139.797-XX); Renata Lopes Machado (XXX.350.167-XX); Simone Rocha dos Santos Rego (XXX.507.997-XX); Tarcila Ramalho Ferreira (XXX.251.087-XX); Vanessa de Souza Antunes Carneiro (XXX.075.887-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.